Tribunal: TJMT
Processo: 1044650-09.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044650-09.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos sob a alegação de existência de obscuridade e contradição no acórdão que rejeitou pretensão indenizatória fundada em suposta falha na
prestação de serviços por concessionária de energia elétrica. A embargante sustenta que não houve apreciação adequada de sua hipossuficiência técnica, da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso e das provas documentais que, segundo alega, comprovariam o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o a
rest
o embargado incorreu em obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ao deixar de enfrentar os argumentos relativos à hipossuficiência técnica da autora, à aplicação do CDC e à análise da prova documental constante dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão colegiada
examina de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia, especialmente quanto à ausência de prova técnica idônea capaz de
evidenci
ar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

Os laudos apresentados foram desconsiderados por serem unilaterais e não elaborados por profissionais legalmente habilitados, em desconformidade com o art. 602, inciso VIII, "b", da Resolução Normativa ANEEL n.
1.000/2021 e com a Decisão Normativa n.º 70/2006 do CONFEA.

Em relação à autora Keti Sonia de Oliveira Fagundes,
foi
reconhec
ida
a ausência de comprovação de vínculo contratual com a concessionária, diante da inexistência de fatura de energia ou outro documento hábil, o que inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil da ré.

A Câmara
reconhece expressamente a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, mas afirma que isso não afasta a necessidade de demonstração do nexo de causalidade, elemento essencial da responsabilidade objetiva, cuja ausência restou configurada nos autos.

O julgado também aborda a distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC, concluindo que a autora não se desincumbiu do encargo de provar o fato constitutivo de seu direito.

Ressalta-se que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à reapreciação das provas, tampouco constituem meio hábil para prequestionamento de matéria constitucional.

O julgador não está vinculado à utilização dos fundamentos jurídicos indicados pela parte, desde que
enfrente
de modo completo e fundamentado a controvérsia, o que se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia não padece de obscuridade, contradição ou omissão, ainda que não se utilize da legislação ou da tese jurídica apontada pela parte.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor da demonstração mínima dos pressupostos da responsabilidade civil objetiva, especialmente o nexo de causalidade.

Laudos unilaterais e não subscritos por profissional habilitado não constituem prova técnica idônea para fins de comprovação do nexo causal.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento de matéria constitucional de forma autônoma.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II; Resolução Normativa ANEEL n. 1.000/2021, art. 602, VIII, “b”; Decisão Normativa CONFEA n. 70/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18.10.2016,
DJe
24.10.2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação da embargante.

Esta aduz que a Câmara não enfrentou a alegada vulnerabilidade da seguradora em face da empresa concessionária de energia, especialmente considerando que ela detém expertise técnica e monopólio na prestação do serviço.

Defende a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, por se tratar de relação de consumo e, ainda, pelo fato de que a embargante
sub-rogou-se
nos direitos de seus segurados.

Invoca a responsabilidade objetiva da concessionária à luz do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ressaltando a existência de nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos indenizados.

Sustenta que deve ser reconhecida a inversão do ônus da prova, conforme previsão do art. 6º, VIII, do CDC, pois o consumidor – e, por extensão, a seguradora – é parte hipossuficiente, sem conhecimento técnico para produzir prova do defeito na prestação do serviço de energia elétrica.

Afirma que os laudos apresentados foram suficientes para demonstrar a falha e que competiria à embargada provar eventual excludente de responsabilidade, o que não ocorreu, resultando em violação ao art. 373, II, do CPC.

Requer o acolhimento dos embargos para o fim de aclarar as omissões e contradições apontadas no aresto, inclusive com o intuito de
prequestionar
a matéria federal para fins de interposição de Recurso às instâncias superiores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante sustenta a existência de obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que não teria sido devidamente analisada a sua condição de hipossuficiência técnica nem considerada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, tampouco enfrentada a prova documental constante dos autos, que, a seu ver, comprovaria o nexo de causalidade entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço.

O acórdão embargado examinou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à ausência de prova técnica idônea capaz de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos supostamente verificados.

Ficou
consignado que os laudos apresentados são unilaterais, não produzidos por profissionais legalmente habilitados, conforme exigência do artigo 602, inciso VIII, “b”, da Resolução Normativa ANEEL n
.
1.000/2021, bem como da Decisão Normativa n
.
º 70/2006 do CONFEA, comprometendo sua validade como meio probatório.

Igualmente
registrou-se que, no tocante à
segurada Keti Sonia de Oliveira Fagundes
,
sequer
houve
demonstração de vínculo contratual com a concessionária, ausente, inclusive, a juntada de fatura de energia ou outro documento hábil a comprovar a relação de consumo, o que impede, desde logo, o reconhecimento de qualquer responsabilidade da prestadora de serviço.

Ainda, quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida se enquadra na esfera consumerista. No entanto, a aplicação das normas protetivas não dispensa a parte autora da prova mínima dos requisitos da responsabilidade civil objetiva — especialmente o nexo
de causalidade — cuja ausência
foi
devidamente reconhecida no a
rest
o.

Ademais, quanto à menção ao artigo 373, inciso II, do CPC, verifica-se que o julgado considerou expressamente que incumbia à autora, como parte demandante, a demonstração do fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu de forma suficiente.

D
estaca
-se que os
E
mbargos
D
eclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria julgada ou à reapreciação do conjunto probatório, sob pena de indevida utilização da via integrativa para fins meramente infringentes.

O
s Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da tese ou da jurisprudência indicada pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Pel
o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025